Tribunal: STF
Processo: RE 543132
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Regime especial de apuração que sucedeu sistemática anterior no intuito de afastar inconsistências jurídicas. Tese fazendária de que se operou mera revogação de benefício fiscal. Recurso que carece da fixação da premissa de que o segundo regime não representa um agravamento do encargo. Deve incidir na espécie o óbice previsto na Súmula nº 279.



    1. A dinâmica que se infere do acórdão regional sugere uma sucessão de regimes especiais de apuração de ICMS para bares e restaurantes e similares. A pretensão fazendária é de que não haja violação da anterioridade, pois haveria mera revogação de um benefício fiscal.



    2. Somente uma nova incursão no conteúdo fático e probatório dos autos poderia ensejar a conclusão de que o segundo regime não representaria um agravamento do encargo, constatação essa que seria absolutamente imprescindível para afastar a conclusão a que chegou a instância ordinária.



    3. Agravo regimental não provido.